Tribunal: TJDFT
Processo: 0029121-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
2. Tenho firmado a compreensão de que se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade.
3. Ausentes as omissões e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas sob julgamento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.